Tribunal: TJES
Processo: 5011084-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Deivid Bener da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta omissão quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, a ausência de fundamentação na decretação da medida e a não consideração de cautelares diversas da prisão. Postula a declaração de erro judiciário, nulidade da prisão preventiva de 3 anos e 9 meses, reconhecimento de responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo, indenização por danos morais e materiais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva e sua legalidade; (ii) definir se a responsabilização civil do Estado pelo período de prisão preventiva é cabível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter restrito, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da demanda.

O acórdão impugnado analisou exaustivamente os argumentos do embargante, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o desfecho desfavorável.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, seguida de absolvição, não gera automaticamente dever de indenizar pelo Estado, sendo necessária a comprovação de abuso de autoridade ou erro judicial.

A prisão cautelar foi devidamente fundamentada à época dos fatos, baseada em indícios suficientes de participação no crime, inexistindo ilegalidade na sua manutenção.

Não cabe ao juízo cível revisar os fundamentos da prisão preventiva no processo penal, devendo limitar-se à análise da legalidade da medida.

Eventual inconformismo do embargante deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não cabendo embargos de declaração para reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A absolvição posterior do réu não implica, por si só, responsabilidade objetiva do Estado pela prisão preventiva anteriormente decretada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade, erro judicial ou abuso de autoridade.

O juízo cível não possui competência para revisar os fundamentos da prisão preventiva decretada no âmbito criminal, devendo limitar-se à análise da legalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.760.148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/09/2018, DJe 21/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quinta Turma, j. 05/04/2016, DJe 08/04/2016; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011084-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID BENER DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Deivid Bener da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta omissão quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, a ausência de fundamentação na decretação da medida e a não consideração de cautelares diversas da prisão. Postula a declaração de erro judiciário, nulidade da prisão preventiva de 3 anos e 9 meses, reconhecimento de responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo, indenização por danos morais e materiais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva e sua legalidade; (ii) definir se a responsabilização civil do Estado pelo período de prisão preventiva é cabível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter restrito, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da demanda.

O acórdão impugnado analisou exaustivamente os argumentos do embargante, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o desfecho desfavorável.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, seguida de absolvição, não gera automaticamente dever de indenizar pelo Estado, sendo necessária a comprovação de abuso de autoridade ou erro judicial.

A prisão cautelar foi devidamente fundamentada à época dos fatos, baseada em indícios suficientes de participação no crime, inexistindo ilegalidade na sua manutenção.

Não cabe ao juízo cível revisar os fundamentos da prisão preventiva no processo penal, devendo limitar-se à análise da legalidade da medida.

Eventual inconformismo do embargante deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não cabendo embargos de declaração para reapreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A absolvição posterior do réu não implica, por si só, responsabilidade objetiva do Estado pela prisão preventiva anteriormente decretada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade, erro judicial ou abuso de autoridade.

O juízo cível não possui competência para revisar os fundamentos da prisão preventiva decretada no âmbito criminal, devendo limitar-se à análise da legalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.760.148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/09/2018, DJe 21/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quinta Turma, j. 05/04/2016, DJe 08/04/2016; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Deivid Bener da Silva
contra o v. acórdão de id. 8204533, que negou provimento a apelação cível interposta pelo embargante, mantendo a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (id 10455989), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, argumentando que tal circunstância teria o condão de tornar a custódia ilegal. Sustenta, ainda, que o acórdão impugnado não se manifestou sobre o fato de que a decisão que decretou a prisão cautelar não justificou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ignorando, assim, as condições subjetivas favoráveis do embargante e os depoimentos dos verdadeiros autores do crime, os quais o teriam inocentado.

Dessa forma, requer: (a) a declaração de erro judiciário e a nulidade das decisões que mantiveram sua prisão preventiva por 3 anos e 9 meses, alegando ilegalidade da medida; (b) pede o reconhecimento do excesso de prazo na custódia cautelar; (c) pleiteia a responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo pelos danos sofridos no cárcere e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.600,00) e morais (R$ 200.000,00).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível. Fica evidente que o embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

Sobre o tema, é pacífica
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido
.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva,
dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

Neste caso, como bem pontuado pela julgadora a quo, os corréus indicaram conduta apta a justificar a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Narra a denúncia que o acusado Igor foi o mandante do crime de homicídio que teve como vítima Paulo Roberto Ramos Mota e que o acusado Deivid conduziu a vítima até o local onde foi dado início ao crime: que DEIVID, conduzindo um veículo Corsa, levou a vítima e os demais a Bairro de Fatima onde compraria drogas, porém, enquanto aguardava a droga ser trazida, Lucas viu o denunciado WALACE no local e o reconheceu como inimigo de seu irmão Paul; prevendo perigo, pediu que DEIVID desse marcha ré no veículo para que saíssem dali, o que foi negado por este momento em que Walace e Thiefler, acompanhados do adolescente Lucas Vinícius, v.“LK”, aproximaram-se do veículo, já armados. Lucas e Wenderson se aproveitaram para fugir, Lucas “LK” segurava Juarez enquanto Walace e Thiefler retiraram a vítima Paulo de dentro do veículo e iniciaram uma série de agressões físicas, depois colocaram a vítima em outro automóvel e seguiram para o bairro Carapina Grande onde o executaram.

Em sede policial, às fls. 46/47, foi ouvida a testemunha WENDERSON DA CONCEIÇÃO RUFINO o qual confirmou o depoimento de fl.46 e relatou a insistência de Deivid (Gordinho) em levá-los até o local onde a execução se iniciou. Disse ainda que Lucas, irmão da vítima viu uma pessoa que teria problemas com seu irmão e pediu para DEIVID dar ré no carro, o que não foi atendido. Vejamos:

"( ...) Que uma pessoa, Gordinho, chegou no bar, num GM/CORSA de cor azul, e chamou para dar um rolé; Que o declarante e seus amigos, não queriam ir, mas o Gordinho, insistiu e todos entraram no carro do gordinho; Que o carro foi para o Bairro de Fátima, numa boca de fumo para comprar cocaína; Que o Gordinho, que levou todos para a "boca"; Que foi pedido para um menino buscar o pó; Que LUCAS, viu um menino que tinha problema com ele, e então pediu para gordinho dar ré; Que gordinho, disse que não iria dar ré, pois ele estava em casa; Que gordinho andou com o carro para frente, e o mesmo menino que foi pedido para buscar a droga, retornou com uma arma de fogo nas mãos, e mandou todos saírem do carro; que Lucas já saiu do carro correndo com o declarante logo em seguida; que quem ficou no carro foi Juarez, Gordinho e Paulo...”

Infere-se, portanto, que inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no iter criminis, circunstância que somente restou elucidada ao término da primeira fase do tribunal do júri, entendendo a julgadora que “as circunstâncias, embora tenham servido de indícios para recebimento da denúncia, não comprovaram a intenção de atrair a vítima para emboscada”.

A situação narrada, contudo,
não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

Suas alegadas condições pessoais favoráveis
não possuem o condão de afastar a legalidade da segregação, estando a atuação dos agentes estatais pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

E, tal como decidido neste órgão fracionário,
“não compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar”
(TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023). (grifo nosso)

Com efeito, ao alegar omissão no decisum quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, o recorrente, na realidade, busca rediscutir o mérito da demanda. Sua pretensão consiste em reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer sua tese, a qual já foi amplamente analisada e debatida nos autos.

Da mesma forma, ao insurgir-se contra a suposta omissão quanto à ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia, especialmente no que tange à não consideração de medidas cautelares diversas, verifica-se, mais uma vez, que o recurso em análise foi manejado unicamente como instrumento para manifestar o inconformismo do embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável.

Isso porque o acórdão impugnado foi absolutamente claro quando, com fundamento na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, explicou que não compete ao juízo cível examinar os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva no âmbito do processo criminal. Tal matéria se insere na competência exclusiva da jurisdição penal, cabendo ao juízo cível apenas a verificação da legalidade da prisão e da existência de decisão devidamente fundamentada, que, à luz da legislação constitucional e penal, tenha legitimado a segregação cautelar.

Ademais, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e a eles nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.